Tribunal: STF
Processo: Rcl 51188
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gabriel Rodrigues da Silva em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.426.267), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao negar processamento ao Recurso Extraordinário interposto. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    ...a controvérsia remonta à inadmissão do Recurso Especial ainda em sede do Tribunal Regional, contra a qual se interpôs Agravo, que veio a ser distribuído para a colenda Terceira Turma do e. STJ (...). 



    No âmbito do egrégio STJ, o eminente Relator, proferiu a seguinte decisão: “Nessas condições, (...), CONHEÇO do agravo para CONHECER EM PARTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...)”. 



    Dessa decisão monocrática foi interposto Agravo Interno que, levado a julgamento do e. Colegiado, não foi conhecido, assim como, também vieram a ser rejeitados os Embargos de Declaração opostos do v. Acórdão da colenda Terceira Turma.



    Contra ambos os Acórdãos foi interposto Recurso Extraordinário que, entretanto, teve negado seu seguimento pela eminente Vice-Presidência do colendo Superior Tribunal de Justiça (eSTJ, FLS. 944/948), da qual se interpôs Agravo Interno (e-STJ, FLS. 952/968) que, por sua vez, veio a ser improvido conforme o v. Acórdão (e-STJ, fls. 979/986) e, finalizando, desse acórdão foram opostos Embargos de Declaração, os quais tiveram o mesmo destino dos anteriores, ou seja, rejeitados sem haver o devido pronunciamento sobre as questões suscitadas.



    (...)



    O que ocorre é que, como se extrai da fundamentação da douta decisão monocrática que julgou o AgREsp, foi adotado o entendimento de que o recurso não comportaria acolhimento, visto que, “por ter sido interposto sob a égide do CPC de 1973, aplica-se os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (grifo nosso)



    Baseando-se nessa premissa, a eminente Relatoria afastou a aplicação do art. 489, § 1º, IV do NCPC, improvendo o Recurso Especial, sob a ótica do citado Enunciado Administrativo nº 2/2016 e, logicamente, apoiando-se em jurisprudência aplicável na vigência do CPC revogado e, com isso causando prejuízo irreparável à defesa do ora reclamante, cujo argumento central foi o fato do v. Acórdão do Tribunal Regional ter se omitido de enfrentar todas as questões deduzidas no processo capazes de, em tese, alterar a conclusão adotada pelo julgador.



    (...)



    O questionamento feito à constitucionalidade do mencionado Enunciado, é que a sessão do Plenário do STJ que o aprovou foi feita a portas fechadas, sem a participação de órgãos que atuam como atores processuais da atividade jurisdicional, fato que é de notório conhecimento e, sobretudo, sem passar pelo crivo do contraditório, o que, sabidamente, ofende a Carta Federal.



    (...)



    É evidente que apenas adotar um Enunciado como razão para deixar de aplicar a regra do art. 489, § 1º, IV, do CPC, invocada no Recurso Especial, como fez a eminente Relatoria e depois ratificado pelo c. Colegiado, não tem o condão de substituir a verdadeira fundamentação que se impõe a todas as decisões judiciais. 



    Portanto, a adoção do Enunciado Administrativo nº 2/2016 do c. STJ, que não tem força de lei, estrito senso, como parâmetro para o julgamento, constituiu claro cerceamento de defesa ao ora reclamante, seja por descumprir o art. 5º, LV, da Constituição, como, também, em relação ao seu art. 93, IX, pela fundamentação deficiente da decisão que veio a ser recorrida e, também, o art. 24, XI c/c art. 48, caput, no tocante à ausência de competência legislativa.



    (...)



    Entretanto, a propalada inconstitucionalidade do Enunciado Administrativo nº 2/2016 do c. STJ, passou pelo crivo de todas essas Instâncias julgadoras a nível do tribunal a quo sem haver qualquer espécie de pronunciamento a respeito, o que, na verdade, já era de se esperar, visto que, afinal, o citado normativo era proveniente dessa própria Corte.



    Como derradeiro esforço para ver tal questão decidida, foi interposto o Recurso Extraordinário para que fosse, enfim, dirimida a inconstitucionalidade ou não do citado normativo que, se acaso confirmada pela Suprema Corte, ocasionaria, no mínimo, a reversão do decisório que improvera o Recurso Especial, ensejando um novo julgamento.



    Ocorre, que com a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário por decisão monocrática do e. Vice-Presidente e, posteriormente, pela própria Corte Especial, que decidiu pelo improvimento do respectivo Agravo Interno e, posterior rejeição dos Embargos de Declaração opostos, a questão da Preliminar de Inconstitucionalidade do Enunciado Administrativo nº 2/2016 do c. STJ, acabou sendo relegada, sobretudo, pela falta de haver outros recursos cabíveis para levar o Recurso Extraordinário a ser julgado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal.



    Fica evidente, assim, que tendo o v. Acórdão que julgou o Agravo Interno ratificado a r. decisão do e. Vice-Presidente de negar seguimento ao Recurso Extraordinário, com o seu consequente trancamento, subtraiu ao ora reclamante o direito de ver a citada Preliminar de Inconstitucionalidade julgada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, destino final a que foi dirigida.



    IV. CAUSA DE PEDIR A Vice Presidência do Superior Tribunal de Justiça e, em corolário a sua Corte Especial, usurpou competência desse Supremo Tribunal Federal



    Inafastável que precipitada decisão monocrática, proferida pelo i. Vice Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, devidamente ratificada pela Corte Especial, máxime usurpando-se a competência exclusiva desta Corte.



    (...)



    Diante disso, descabido à Vice Presidência do Superior Tribunal de Justiça o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, interposto pelo então recorrente, ora reclamante, impedindo, com isso, a apreciação da relevante matéria constitucional arguida em Preliminar. 



    Do exposto, há indisfarçável usurpação de competência.



     



    Ao final, requer a gratuidade de justiça e a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo na origem. No mérito, pede a procedência do pedido, “cassando-se a decisão hostilizada (CPC, art. 992), determinando que a Vice Presidência do Superior Tribunal de Justiça e à c. Corte Especial, no âmbito do Recurso Extraordinário em REsp nº 1426267 (…), remetam-se os autos a este egrégio Supremo Tribunal Federal”.



     É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o ato reclamado transitou em julgado na data de 3/12/2021, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 17/12/2021. 



    Faz-se relevante esclarecimento. 



    O fato de não haver trânsito em julgado do Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra a decisão de 2º Grau, já que distribuído a esta CORTE (ARE 1.362.046) e determinada “a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”, não é suficiente para afastar a conclusão acima pelo não conhecimento da presente Reclamação. 



    É que cada decisão sobre fração do objeto litigioso, referente a capítulo autônomo do processo, terá aptidão para tornar-se imutável, ainda que outros pontos careçam de solução, construindo, assim, de forma progressiva e continuada, a coisa julgada. “Há, então, a possibilidade de serem proferidas, ao longo do processo, várias decisões que possuem aptidão para tornar-se indiscutíveis pela coisa julgada. Um mesmo processo poderá produzir tantas coisas julgadas quantas tenham sido as decisões que tenham sido proferidas e que possuam essa aptidão. Obviamente, cada decisão resolve uma determinada questão - não se trata de várias decisões sobre a mesma questão” (FREDIE DIDIER JR. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 16.ed. 2021, p. 659). 



    É o caso destes autos. Assim, o fato de haver pendência de julgamento de outro recurso, referente a outros capítulos, não desincumbe a parte do dever de observar a tempestividade no ajuizamento da Reclamação quanto ao capítulo aqui impugnado, porque, como dito acima, a coisa julgada se forma continuamente, de forma fracionada, sobre cada capítulo definitivamente decidido. 



    Desse modo, a presente Reclamação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Seja como for, no caso concreto, o Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no AREsp 1.426.267 amparado nos Temas 339 e 181 da Repercussão Geral (doc. 15). O ora Reclamante interpôs, então, Agravo Interno, que foi desprovido em julgamento assim ementado (doc. 12):



    AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 3. Agravo interno não provido. 



    Observa-se a correta aplicação do Tema 339-RG ao caso, porque devidamente fundamentado o desprovimento do AREsp, diante da incidência da Súmula 182-STJ, já que “o agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida em que não infirmou a incidência da Súmula nº 568 do STJ quanto ao suposto abuso de direito e quanto a distribuição do ônus da prova, que levou ao não provimento do recurso especial articulado” (doc. 15, fl. 2). Correta, do mesmo modo, a aplicação do Tema 181-RG, pois a ausência de impugnação específica, por se tratar de “questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente